Tribunal: STF
Processo: Rcl 64046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lyx Participações e Empreendimentos S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo 0000784- 07.2022.5.09.0009.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625, da ADI 3.961 e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista (Doc. 04) com cujo ajuizamento ISRAEL RENAN PINHEIRO pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumentos contratuais regentes da prestação autônoma de atividades de corretagem, conforme contrato juntada aos autos (Docs. 06 - 07).



    (...)



    Tratar-se-ia, de acordo com seu relato, de hipótese de pejotização, reconhecida pela doutrina como um fenômeno da constituição de pessoas jurídicas dos trabalhadores individuais contratados para prestação de serviço, teria um caráter de desincumbir a entidade patronal dos deveres trabalhistas.



    (...) 



    Ao sentenciar o feito originário lançando mão de fundamentação absolutamente singela, o Juízo de Primeiro Grau considerou que seria presumível a configuração de vínculo de emprego, à medida que, por suposto, coubesse à ora reclamante demonstrar a validade do contrato de natureza civil (Doc. 8).



    (...)



    Não resignada, a reclamante interpôs recurso ordinário, alegando, em síntese, que ‘Não há que se falar em existência de vínculo de emprego, porque o Recorrido jamais foi contratado como empregado da Recorrente para a função de corretor de imóveis, inexistindo os requisitos exigidos pelo art. 3º da CLT para caracterização do vínculo. 



    Com o respeito devido, ao contrário do que constou na r. sentença, o Recorrido não recebeu salário/remuneração da Recorrente. Não existiu subordinação jurídica, pessoalidade e habitualidade. 



    A relação existente entre o Recorrido e a Recorrente foi de parceria através de Contrato de Associação para Coparticipação em resultados de Vendas. O contrato tinha como objeto o desempenho de funções correlatas à corretagem, tal como definidas no caput do art. 3º da Lei 6530/78, salientando-se que o Recorrido foi contratado como profissional autônomo devidamente autorizado ao exercício da atividade. 



    A parceria firmada entre o Recorrido e a Recorrente se deu de forma lícita nos moldes do que prevê a Lei 6.530/78, sem que estivessem presentes quaisquer dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, inexistindo qualquer modalidade de desvirtuamento ou mesmo fraude na forma indicada erroneamente na vestibular.



    (...)



    A insurgência recursal foi desprovida pelo TRT-9 (Doc. 10)., também por meio da invocação de regras de distribuição de ônus probatório, a despeito do expresso reconhecimento de que as partes houveram pactuado, posto que comprovado pelas notas fiscais e pelo depoimento prestado pelo Autor, que existia a relação de corretagem: 



    (...)



    Isso a despeito da aferição expressa da celebração de contrato de prestação de serviços na forma da Lei 6.530/78, da juntada de ‘notas fiscais, com o correspondente pagamento das comissões’ e do relato testemunhal de que a execução da relação de trabalho sempre supôs plena autonomia. 



    Coube à reclamante interpor razões de recurso de revista para evidenciar que o TRT-9 contrariou entendimento vinculado do Supremo Tribunal Federal, ao presumir a configuração do vínculo de emprego de corretor de imóveis independentemente, sequer, da verificação dos requisitos listados na legislação de regência (Doc. 11).



    (...)



    A reclamante, então, manejou agravo interno (Doc. 15) em face da referida decisão, o qual, até o momento, não foi objeto de apreciação, fazendo-se perene, portanto, a configuração de ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado e difuso de constitucionalidade”. (eDOC 1, ID: 1224c28d, p. 3/12)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença que descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu vínculo de emprego entre as partes (eDOC 20, ID: 1b349d09, p. 165-182), consoante decisão com o seguinte teor:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    (...)



    Ao negar a existência de vínculo empregatício, mas admitir a prestação de serviços autônoma (contrato de corretagem de imóveis), a Ré atraiu o ônus da prova. Veio aos autos o contrato de "Associação para Coparticipação em Resultados de Vendas" às fls. 227 e seguintes, cujo objeto é a intermediação de venda e compra de produtos imobiliários - unidades de empreendimentos imobiliários na planta ou de imóveis prontos, pertencentes à Ré. Com fortes raízes na locação de serviços e inserido no gênero de contratos de atividade, o contrato de corretor de imóveis se assemelha ao contrato de emprego, principalmente quando a lei que o regulamenta (Lei nº 6.530/1978) dita elementos harmonizáveis com o vínculo empregatício, entre eles a onerosidade e a não eventualidade (requisitos substanciais). Há, ainda, a obrigatória observância das instruções recebidas (coordenação). Dele também se infere, como próprio da natureza, o dever de fidelidade, de produtividade e da estreita colaboração com o contratante, bem como a possibilidade de rescisão do contrato. Nos termos do art. 3º da Lei 6.530/1978, o corretor de imóveis atua na "in termediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária". A mesma disposição consta do art. 2° do Decreto 81.171, de 29 de junho de 1978, que regulamentou a Lei 6.530/1978.



    (...)



    A prova oral foi obtida através do sistema PJe-Mídias (ata de audiência às fls. 356/358). O seu teor, pormenorizadamente analisado na r. sentença (ao qual se reporta por brevidade, especialmente aos trechos destacados), confirma a existência de vínculo empregatício entre as partes, tendo o Reclamante atuado como verdadeiro empregado da Ré, sem qualquer autonomia na prestação de serviços como vendedor de imóveis’. 



    Os depoimentos colhidos deixam claro que havia pessoalidade, porquanto o Reclamante não podia se fazer substituir. Também denotam a existência de subordinação jurídica, pois o Autor tinha seu horário de trabalho controlado, participava de escalas de plantão, era repreendido no caso de chegar atrasado ao labor; além de ser supervisionado pelo gerente Sr. Richard, fazendo parte da equipe deste. A propósito, a declaração da testemunhal patronal, Sra. Karen, no sentido de que o Autor ‘estava abaixo de uma outra pessoa’, referindo-se ao gerente Richard. 



    Com efeito, a partir do conjunto fático-probatório, é possível verificar a prestação de serviços subordinada, onerosa e pessoal pelo Autor em benefício da Ré”. (eDOC 11, ID: d418bae7, p. 305-310) 



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente